Tribunal: STF
Processo: RE 251093
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
E M E N T A: SINDICATO - SUBSTITUTO PROCESSUAL - CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÃO JUDICIAL, POR ALGUNS SERVIDORES FEDERAIS, PONDO TERMO À DEMANDA - EXCLUSÃO, DA RELAÇÃO PROCESSUAL, DE REFERIDOS SERVIDORES PÚBLICOS, SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL - POSSIBILIDADE - PODERES PROCESSUAIS DO RELATOR - LEGITIMIDADE DA DECISÃO POR ELE PROFERIDA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.